Tribunal: TCU
Processo: 043.178/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1958/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.178/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Dias da Silva Valle (XXX.733.577-XX); Alessandro Batista Valadares (XXX.073.516-XX); Aline Bernardo Lima Leal (XXX.149.137-XX); Cristiane Ribeiro Rodrigues (XXX.658.886-XX); Diego Nazar Barbosa (XXX.797.676-XX); Joelma Magalhaes Rodrigues (XXX.387.506-XX); Lucas Rodrigues Ramos (XXX.250.986-XX); Marcos Fernando Lopes (XXX.238.106-XX); Maria Helena Bicalho de Castro Nunes (XXX.140.306-XX); Neusa Akemi Okada Miyashita (XXX.892.587-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.